Tribunal: TJBA
Processo: 8148914-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148914-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LILIANE SANTANA DOS SANTOS CERQUEIRA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA LEGÍTIMA E INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO JUNTADA DO CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA AUTORIZATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais. A recorrente alega que a inscrição de débito realizada pela instituição financeira ré ocorreu sem a devida notificação prévia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: a) se a relação jurídica é válida, considerando a inovação da causa de pedir em réplica; b) se a ausência de juntada do contrato assinado com cláusula expressa autorizando o compartilhamento de dados no SCR configura falha no dever de notificação prévia, gerando o dever de indenizar e de excluir o apontamento. III. Razões de decidir O débito é legítimo e a relação jurídica incontroversa, uma vez que a consumidora não impugnou a dívida na petição inicial, sendo vedada a inovação da causa de pedir na réplica para alegar fraude (Art. 329, CPC). O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza restritiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A notificação prévia é exigência regulamentar que pode ser suprida por autorização contratual expressa. A instituição financeira falhou em seu ônus probatório por não juntar o instrumento contratual assinado contendo cláusula que comprovasse a ciência prévia da consumidora. A inscrição sem a comprovação da notificação ou de cláusula autorizativa caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa). O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à razoabilidade, ponderando-se a falha formal do banco frente à existência real da inadimplência. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A ausência de juntada aos autos da comprovação de notificação ou do contrato contendo cláusula expressa autorizativa de compartilhamento de dados com o SCR impede que se presuma o cumprimento do dever de notificação prévia do consumidor, tornando a inscrição irregular e ensejando a fixação de danos morais, ainda que o débito seja legítimo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148914-12.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LILIANE SANTANA DOS SANTOS CERQUEIRA e como apelado QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA